Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-66.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – ÔNUS DA PROVA
– Ajuizada ação por meio da qual o consumidor afirma que o termo de ocorrência de irregularidade (TOI) é irregular e retrata fraude inocorrente, é ônus da prestadora de serviço comprovar que a fraude efetivamente ocorreu, assim como o consumo a menor, em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – ÔNUS DA PROVA
– Ajuizada ação por meio da qual o consumidor afirma que o termo de ocorrência de irregularidade (TOI) é irregular e retrata fraude inocorrente, é ônus da prestadora de serviço comprovar que a fraude efetivamente ocorreu, assim como o consumo a menor, em atendimento ao disposto no art. 373, inc. II do Código de Processo Civil/15;
– A má-fé e a fraude devem ser comprovadas de forma cabal, e não presumidas em razão de uma perícia realizada unilateralmente pelos próprios funcionários da concessionária, sem a verificação judicial ou em contraditório do medidor supostamente fraudado, e com alicerce em suposições e alegações unilaterais;
RECURSO IMPROVIDO.